Tribunal: TJMT
Processo: 1027382-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027382-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE ISERNHAGEN DE ALMEIDA - CPF: 014.622.201-69 (ADVOGADO), CLEIDE DENISE CLEMENTINO GREGORIO - CPF: 025.663.501-32 (AGRAVANTE), LUIZ PIRES ROCHA registrado(a) civilmente como LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SUSPENSÃO DE ATOS DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – FALHAS NA NOTIFICAÇÃO E SUBAVALIAÇÃO DO IMÓVEL NÃO ANALISADO PELO JUIZ A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL – INDEFERIMENTO MANTIDO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Cleide Denise Clementino Gregório contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sinop/MT, que indeferiu tutela de urgência para suspender os atos de expropriação extrajudicial do imóvel residencial da agravante. A controvérsia envolve inadimplência contratual decorrente de dificuldades financeiras e a alegação de abusividade em encargos e notificações.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da tutela de urgência seria viável à luz do artigo 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. Não há evidências de abusividade nos encargos contratuais que justifiquem a suspensão do leilão, sendo necessária análise probatória no mérito da ação revisional.

4. A simples propositura da ação revisional não afasta a caracterização da mora, conforme Súmula 380/STJ.

5. A alegada irregularidade na notificação do leilão extrajudicial não foi apreciada pelo juízo de origem, impedindo a análise em grau recursal devido ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A suspensão de leilão extrajudicial em contrato de alienação fiduciária depende de comprovação de abusividade contratual, que exige análise probatória aprofundada no mérito, sendo inviável o deferimento de tutela de urgência para este fim."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Cleide Denise Clementino Gregório
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT de número 1016210-47.2024.8.11.0015, que indeferiu pedido de tutela de urgência para a suspensão dos atos de expropriação extrajudicial do imóvel residencial da agravante, objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com o
Banco Bradesco S/A.

A agravante alega que vinha adimplindo com suas obrigações contratuais até sofrer dificuldades financeiras severas, decorrentes de fatores climáticos adversos que afetaram sua produção rural.

Em função dessa inadimplência, o banco iniciou processo de execução extrajudicial do imóvel, consolidando a propriedade em seu nome e programando leilão extrajudicial para setembro e outubro de 2024.

A agravante argumenta que, além de não ter sido notificada adequadamente sobre o leilão, o valor atribuído ao imóvel para fins de alienação judicial estaria subestimado, o que configuraria grave prejuízo.

Aponta também o risco iminente de perder sua residência e sustenta a existência de abusividade nos encargos aplicados pelo banco

Requer a suspensão do leilão extrajudicial e a manutenção da posse do imóvel até o julgamento do mérito da ação revisional.

A liminar recursal foi indeferida em ID 243719690.

O agravado apresentou contrarrazões em ID 246447170, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O agravo de instrumento, por sua natureza, deve limitar-se à avaliação da correção ou incorreção da decisão recorrida, concentrando-se nos requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Tal tutela exige a demonstração do grau de probabilidade do direito alegado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no artigo 300 do CPC.

No caso, o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência com os seguintes fundamentos:

“O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3o do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

Em detida análise dos autos, denota-se que a parte requerente aderiu ao contrato de financiamento com os encargos a ele inerentes, não demonstrando, de plano, a alegada ilegalidade nas cobranças, o que seria necessário ao deferimento da medida pleiteada.

Logo, eventual abusividade/ilegalidade dos encargos contratuais deverá ser demonstrada quando do julgamento do mérito do feito, pois, a priori, tais cobranças não são indevidas.

Destarte, se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.” (SIC – ID 161234745 – autos de origem)

Da análise dos argumentos apresentados pela Agravante, como bem ponderou o juízo de primeiro grau, não há verossimilhança das alegações acerca da abusividade dos encargos contratuais, tratando-se de questão meritória a ser dirimida por ocasião da instrução processual.

Além disso, a simples alegação de que os juros pactuados são abusivos, não possui o condão de levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional, vide o teor da Súmula 596 e Súmula Vinculante 7, ambas editadas pelo STF.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o seu entendimento através da Súmula 380 de que “
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – MORA CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.” (STJ - REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380 do STJ).

(N.U 1008264-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022).

Nesse contexto, é essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.

Por fim, a alegada falha na notificação do leilão extrajudicial, suscitada pela agravante, não foi previamente submetida à apreciação do juízo
a quo
, conforme se depreende dos autos.

Desse modo, o exame dessas matérias diretamente por este Tribunal configuraria supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, que assegura às partes o direito de ter seus argumentos inicialmente apreciados pelo juízo competente.

Logo, o agravo de instrumento deve restringir-se à análise da decisão agravada, nos termos do art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, sendo vedada a inclusão de pedidos e fundamentos não debatidos no juízo de origem.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA -
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS - INOVAÇÃO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece de alegações no recurso quando as razões que lhe conferem lastro não enfrentam os fundamentos invocados na decisão recorrida. É vedado inovar o pedido em sede recursal porque não se pode recorrer da matéria fática que não foi objeto de discussão na instância de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

(...).

(N.U 1020373-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024). (Grifei)

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025